Tribunal: TCU
Processo: 038.162/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 22.595/2014, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o município de Matinha/MA, com vistas à construção de uma unidade escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 22.595/2014, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Município de Matinha/MA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Carmel Construções Ltda. e de Marcos Robert Silva Costa, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do RITCU, deduzindo-se os valores já ressarcidos: Responsável : Marcos Robert Silva Costa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo de parcela 20/2/2014 67.533,09 Débito 31/8/2018 744,43 Crédito Responsáveis solidários: Carmel Construções Ltda. e Marcos Robert Silva Costa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo de parcela 10/4/2014 136.843,62 Débito 31/8/2018 744,43 Crédito 9.2. aplicar-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Carmel Construções Ltda. 15.000,00 Marcos Robert Silva Costa 25.000,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até trinta e seis prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovarem o recolhimento das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.5. informar o teor desta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Maranhão, esta última para a adoção das medidas cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU.